Tribunal: TJES
Processo: 5019788-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019788-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIUS CAMPOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 5019788-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS CAMPOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302 E 303 DO CTB) – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MOTORISTA – – SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA – DEVER DE CUIDADO ACENTUADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS – AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

A ação de revisão criminal possui espectro de cognição restrito e natureza excepcional, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou nova apelação para mera rediscussão de teses já enfrentadas ou de dosimetria fundamentada, salvo nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP.

A imposição da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de preceito secundário obrigatório do tipo penal violado (art. 302 do CTB), devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não comportando exclusão por conveniência do réu.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o condenado exercer a profissão de motorista não impede a aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação. Ao revés, tal condição exige do condutor maior prudência e acuidade no trânsito, elevando o grau de reprovabilidade da conduta culposa.

O prazo da suspensão da habilitação (art. 293 do CTB) deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato e a culpabilidade do agente. No caso concreto, a fixação do prazo em 04 (quatro) anos mostra-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada no mesmo patamar, considerando a gravidade das consequências (morte de uma vítima e lesão em outra).

Inexistindo erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria, mantém-se a sanção imposta.

Pedido revisional julgado improcedente.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 5019788-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS CAMPOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Vinicius Campos, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão da Primeira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a condenação imposta em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, e artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Comprova que o trânsito em julgado da condenação se deu em 05/03/2021 (id. 17067820 (fls. 274).

Pleiteia, em síntese, a exclusão integral da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 do CTB, sob a alegação de que a sanção acessória, no caso concreto, tem conteúdo material de pena adicional indevidamente gravosa, por inviabilizar o exercício lícito de sua profissão de motorista, atividade que exerce desde 04/02/2020 como servidor público municipal e, antes disso, como meio regular de subsistência.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da mesma pena acessória para o mínimo legal de 02 (dois) meses, sustentando que o prazo de 04 (quatro) anos fixado na sentença e mantido no acórdão é desproporcional.

Os autos foram remetidos a esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, para manifestação.

Como se sabe, a pretensão revisional deve se amoldar às hipóteses taxativamente estabelecidas no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, é preciso ter cautela redobrada quando o tema envolver desconstituição da coisa julgada, sob pena de transformar a especialíssima ação de revisão criminal em verdadeiro sucedâneo recursal.

Portanto, é necessário destacar que o instituto da Revisão Criminal, previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, possui um caráter excepcional e não pode ser utilizado como uma segunda apelação ou uma reiteração infinita de pedidos.

Ocorre que, a imposição da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de preceito secundário obrigatório do tipo penal violado (art. 302 do CTB), devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente.

Diante disso, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO PARA 2 MESES E 10 DIAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO E CULPABILIDADE DO AGENTE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRAZO DE 1 ANO FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.2.
A questão em discussão consiste em determinar se a redução do prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, promovida pelo Tribunal de origem, atende aos princípios de proporcionalidade e adequação, considerando a gravidade do crime praticado e a culpabilidade do agente.

3.
O art. 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente.

4.
A fixação do prazo da pena de suspensão deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.

5. 6. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER O PRAZO DE DURAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 292 DO CTB APLICADO NA SENTENÇA.

(REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por conseguinte, o fato de o condenado ser motorista profissional não impede a aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação, pois é justamente tal categoria que deveria agir com maior prudência no trânsito. No presente caso, se mostra razoável e proporcional a aplicação da reprimenda em seu patamar de 04 anos, descabendo-se qualquer ilação em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Por fim, não havendo erro técnico ou ilegalidade na dosimetria que justifique a intervenção revisional,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.